Tribunal: TJSP
Processo: 1008877-97.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Competência recursal. Apelação Cível. Competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção do Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso II, n. 3, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.